Tribunal: TJMT
Processo: 1024039-45.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024039-45.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA - CPF: 278.317.609-20 (EMBARGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 10.651.870/0001-84 (EMBARGANTE), RIUJI DE MELO ROSA KAMACHI - CPF: 022.123.971-51 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ COSTA CRUZ - CPF: 689.742.211-87 (ADVOGADO), ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA MORAIS - CPF: 735.444.691-20 (ADVOGADO), CLAUDENY MARTINS REZENDE KUHN - CPF: 384.370.741-34 (EMBARGANTE), CLAUDENY MARTINS REZENDE KUHN - CPF: 384.370.741-34 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

SEGUNDACÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED No 1024039-45.2017.8.11.0041

EMBARGANTE: GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TURISMO LTDA – ME e CLAUDENY MARTINS REZENDE KUHN

EMBARGADO: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – OFENSAS A MAGISTRADO
–
ALEGADA
OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO NO JULGADO – INOCORRÊNCIA – ACÓRDÃO FUNDAMENTADO –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO
–
EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios e se pretende a parte embargante rediscutir matéria já apreciada.

É necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15 para o acolhimento dos embargos de declaração, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TURISMO LTDA – ME e CLAUDENY MARTINS REZENDE KUHN
contra o v. acórdão de ID no 143786155, que
negou provimento
ao Recurso de Apelação no 1024039-45.2017.8.11.0041,
mantendo a decisão de primeiro grau que “
julgou procedente a Ação de Reparação de Danos Morais (no 1024039- 45.2017.8.11.0041) ajuizada por PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, condenando os requeridos ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) pelos danos morais sofridos pelo requerente, devidamente atualizado monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da data do fato danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, 28/06/2016. Por fim, condenou os requeridos nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 20, §2o, do CPC.”
(acórdão – ID.143786155 - Pág. 30

Em síntese, sustenta a

parte embargante em suas razões recursais (ID 147505176) que o acórdão incorreu em omissão e contradição, pois conforme ficou demonstrado, não fora feita nenhuma audiência instrutória e houve o julgamento antecipado do mérito sem a devida escuta das partes, bem como testemunhas elencadas.

Destarte, requer o saneamento da omissão e a eliminação da contradição apontados na respeitável sentença e acórdão, visto estarem ambos ferindo o devido processo legal protegido constitucionalmente e ainda, que os fatos alegados pelo embargado não passam de mero aborrecimento, visto não terem sido direcionados para ele diretamente as falas ofensivas, o que seria provado em especial na oitiva, que fora solicitada e negada.

Requer, ainda, se digne a suprimir a contradição na respeitável sentença e acórdão, tendo em vista que está demonstrado que houve também sucumbência por parte do autor, visto que, o que fora solicitado não fora integralmente concedido, reformando o julgado para que distribuído proporcionalmente a sucumbência.

Em suas contrarrazões (ID no 148890191) a parte embargada pugna pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, obscuridade e contradição do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

É cediço que
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si. Existe em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento, o que também não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, sendo devidamente fundamentado o acórdão que declarou
“
tal como decidido pelo juízo de primeiro grau: “tendo o processo sido instruído com a ata da representação e demais documentos, entendo como suficientes para fornecer elementos ao julgamento da lide”, mostra-se desnecessária a oitiva das partes e de testemunhas, sendo certo que a principal prova, neste caso, é a documental.”
(ID. 140575680 - Pág. 7)

Portanto,
não há que se falar em cerceamento de defesa no caso, pois o juízo
a quo
apenas decidiu a demanda de acordo com as provas documentais constantes nos autos, em respeito aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, atentando-se também às disposições das leis aplicáveis à hipótese.

No mais, quanto à alegada contradição na suposta sucumbência da parte autora/embargada, restou bem decidido no acórdão
(ID. 140575680 - Pág. 10)
:

“Assim, não há que se falar em sucumbência mínima da parte autora, pois além da sentença ter sido julgada procedente, a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação dos requeridos/apelantes ao pagamento da indenização em montante razoável.

Ademais, ainda que a parte tivesse decaído minimamente no quantum indenizável, não haveria sucumbência recíproca, haja vista que a condenação em valor inferior ao pleiteado não caracteriza a hipótese do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15.”

In casu
, constata-se que a intenção da parte embargante, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais
ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, destaco o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão
deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa
.
Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

[...] 4. Agravo interno não provido.
”
(STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) (g.n.).

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

Dessa forma, conclui-se que a parte embargante está a veicular o seu inconformismo contra a decisão embargada, pretendendo, repita-se, o reexame da causa, o que é sabidamente vedado nesta seara.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022